Tribunal: STF
Processo: Rcl 50388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0135685-42.2018.8.21.7000 (impetrado por Nicia Chiarelo Cochlar em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.211 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0135685-42.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0309216-72.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026168- 97.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



     “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DELEGATÁRIA INVESTIDA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO IRREGULAR. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. - Desnecessidade de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes. O sistema de motivação das decisões judiciais adotado no Brasil é o da fundamentação suficiente, e não o da fundamentação exauriente. Precedentes do STJ. - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o Presidente deste Tribunal é a autoridade responsável pelo ato combatido. Precedentes do Órgão Especial. - A coisa julgada da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 29.211 (STF) não afeta o objeto do Mandado de Segurança nº 70077704732 (TJ-RS), por terem objetos distintos. Precedentes do Órgão Especial. - A preservação da segurança jurídica demanda devido processo legal para modificar o status da agravada perante a Administração Pública. - O Tema 779 do STF trata da aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. A impetrante não é interina. Seu vínculo para com a Administração Pública é oriundo de concurso público regular, ainda que sua remoção para a serventia que ocupa atualmente tenha se dado de forma irregular. Não há violação dos artigos 37, caput e inciso II, e 236, caput e §3º, todos da Constituição Federal. - O teor do julgado recorrido tem natureza mandamental e não desacata a interpretação que se extrai das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, assim como é fiel ao disposto no artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. POR MAIORIA, AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70081592149, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 19-06-2019)” 



    (…)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUBSTITUTOS/INTERINOS. INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO VICIADO. TEMA 779 DO STF. AUSÊNCIA DE CONFLITO. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. 1. O presente mandamus questiona o Ato nº 005/2013-P, que impõe a aplicação do teto remuneratório constitucional, e a respectiva prestação de contas, aqueles que exercem a função delegada em serventias extrajudiciais do Estado na condição de substitutos (interinos). 2. A impetrante ingressou na atividade notarial por meio de concurso público e, posteriormente, foi removida, de forma irregular, para serventia diversa, sem ter se submetido a novo concurso. 3. No julgamento da questão, a segurança foi concedida em decisão monocrática. Foi reconhecida a necessidade de prévia instauração de processo administrativo individualizado para desconstituir formalmente a remoção irregular, além da publicação de ato de designação para fins de interinidade. Assim, uma vez que a impetrante estivesse formalmente exercendo a delegação como interina, seus ganhos seriam submetidos ao teto constitucional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 808.202/RS (Tema 779), fixou que os serventuários que atuam como titulares são particulares em colaboração com a Administração, portanto, não se submeteriam à regra do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, estando os seus ganhos livres do limite por ela imposto. Por outro lado, entenderam que aqueles que exercem a delegação a título precário, como substitutos/interinos, são agentes públicos em sentido lato, devendo ter seus ganhos limitados pelo teto constitucional. 5. O entendimento desta Corte não se opõe à submissão dos ganhos dos interinos ao teto remuneratório. Dessarte, não conflita com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostrando-se desnecessária a retratação. MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077704732, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-04-2021)” 



     (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Dois Irmãos/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.211 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.211) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009.



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.211, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0135685-42.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0309216-72.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026168-97.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos  para  decisão ao relator” desde 24/9/2021 (Processo 0217501-12.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.211 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.211 foi impetrado pela Srª. Nicia Chiarelo Cochlar, a qual figura no presente caso como beneficiária do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 3 fls. 550-551, do MS 29.211):



    Conforme se depreende da documentação constante da irresignação, a interessada prestou concurso público para o provimento do Cargo de Tabeliã da Comarca de Guarani das Missões. Sendo nomeada em 16 de novembro de 1987 para exercer o cargo de Tabeliã na Comarca de Guarani das Missões. 



    Na data de 28 de agosto de 1992, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, publicou edital de vacância do Tabelionato de Dois Irmãos. Após o provimento de sua candidatura à vaga, em 25 de fevereiro de 2003, foi publicada a remoção da impugnante para a Comarca de Dois Irmãos. 



    É o relatório. 



    Segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta”. 



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame. 



    (…)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 82 do MS 29.211):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Dessa forma, não há ilegitimidade na decisão do CNJ ao determinar a instauração do processo administrativo e decidir sobre o provimento de cargos em cartórios extrajudiciais de acordo com o disposto na Constituição. 



    (…)



    No caso da impetração, a discussão envolve a regularidade da remoção efetuada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul após a Constituição de 1988. 



    As provas dos autos demonstram que a impetrante: (a) foi nomeada para o cargo de Tabelião da Comarca de Guarani das Missões/RS, após aprovação em concurso realizado pela Juíza de Direito da Comarca no ano de 1987; (b) e removida para o Tabelionato da Comarca de Dois Irmãos/RS no ano de 1993 após requerimento à Corregedoria-Geral de Justiça, no qual se limita a declarar sua formação e seu tempo de serviço público. 



    Em suma, os documentos juntados pela impetrante demonstram que não houve concurso de remoção, mas sua nomeação mediante a apresentação de requerimento administrativo, em data posterior à entrada em vigor da Constituição de 1988. 



    Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela impetrante. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE . INDEFERIMENTO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 8/3/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à Srª. Nicia Chiarelo Cochlar, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (doc. 10, fls. 125-126): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUBSTITUTOS/INTERINOS. INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO VICIADO. TEMA 779 DO STF. AUSÊNCIA DE CONFLITO. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. 



    1. O presente mandamus questiona o Ato nº 005/2013-P, que impõe a aplicação do teto remuneratório constitucional, e a respectiva prestação de contas, aqueles que exercem a função delegada em serventias extrajudiciais do Estado na condição de substitutos (interinos). 



    2. A impetrante ingressou na atividade notarial por meio de concurso público e, posteriormente, foi removida, de forma irregular, para serventia diversa, sem ter se submetido a novo concurso. 



    3. No julgamento da questão, a segurança foi concedida em decisão monocrática. Foi reconhecida a necessidade de prévia instauração de processo administrativo individualizado para desconstituir formalmente a remoção irregular, além da publicação de ato de designação para fins de interinidade. Assim, uma vez que a impetrante estivesse formalmente exercendo a delegação como interina, seus ganhos seriam submetidos ao teto constitucional. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 808.202/RS (Tema 779), fixou que os serventuários que atuam como titulares são particulares em colaboração com a Administração, portanto, não se submeteriam à regra do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, estando os seus ganhos livres do limite por ela imposto. Por outro lado, entenderam que aqueles que exercem a delegação a título precário, como substitutos/interinos, são agentes públicos em sentido lato, devendo ter seus ganhos limitados pelo teto constitucional. 



    5. O entendimento desta Corte não se opõe à submissão dos ganhos dos interinos ao teto remuneratório. Dessarte, não conflita com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostrando-se desnecessária a retratação. 



    MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, com fundamento no argumento de haver “necessidade de prévia instauração de processo administrativo individualizado para desconstituir formalmente a remoção irregular, além da publicação de ato de designação para fins de interinidade”, teria violado o que decidido nos precedentes paradigmas.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte da Srª. Nicia Chiarelo Cochlar já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.211, o qual transitou em julgado em 8/3/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. Por esse motivo, a então Impetrante não atuaria como delegatária de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interina, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez a autoridade reclamada, que o status de titular da Srª. Nicia Chiarelo Cochlar somente será desconstituído após a manifestação formal da Administração no sentido de invalidar a remoção, se mostra desarrazoado, dada a eficácia natural das decisões administrativas questionadas e, como dito, confirmadas por esta CORTE quando da apreciação de mandado de segurança individual.



    Esta CORTE confirmou, no paradigma de controle aqui apontado, a decisão proferida pelo CNJ, na qual se considerou inconstitucional a situação da Srª. Nicia Chiarelo Cochlar, diante da remoção ocorrida sem observância das normas constitucionais, ainda que ingressante originariamente por concurso regular, nos termos vigentes à época, respeitando-se, na oportunidade, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há a necessidade de qualquer manifestação formal da Administração nesse sentido para que se possa executar as determinações proferidas pelo CNJ que, não sendo cassadas em ação mandamental, são dotadas do requisito da autoexecutoriedade. 



     É impensável imaginar que a decisão proferida pelo CNJ, e confirmada por esta CORTE em sede mandamental, transitado em julgado, possa ficar condicionada à prática de ato administrativo para que só então passe a emanar seus efeitos, mantendo-se no ordenamento jurídico situações já declaradas manifestamente inconstitucionais. 



    Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da violação ao precedente específico desta CORTE envolvendo a parte beneficiária.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando o imediato arquivamento do Mandado de Segurança 0135685-42.2018.8.21.7000.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente